Tribunal: TJMT
Processo: 1009593-78.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO LIMA DOS SANTOS - CPF: 275.100.775-91 (RECORRENTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009593-78.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

CARLOS ROBERTO LIMA DOS SANTOS

Recorrido:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES,
SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais),
tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

2.

Contudo, após a apresentação da defesa, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à contratação dos serviços de empréstimo consignado que deram ensejo ao débito que culminou na inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito

3.

Com efeito, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação, tendo juntado aos autos o contrato de empréstimo contraído pelo Recorrente, devidamente assinado, além do comprovante de depósito do valor contratado na conta de titularidade do Recorrente, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC.

5.

Diante da existência dos débitos, a inserção do nome do Recorrente, em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023